Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DECOTADOS. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDO. EMPREGO DE FACA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. DECOTE. EXASPERAÇÃO EM FACE DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA. REDIMENSIONAMENTO DA EXASPERAÇÃO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RÉU PRIMÁRIO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A culpabilidade, como circunstância judicial, refere-se ao grau de reprovabilidade social da conduta perpetrada, servindo como critério limitador da pena, e não à imputabilidade, à potencial consciência da ilicitude ou à exigibilidade de conduta diversa, elementos integrantes daquela culpabilidade que faz parte do conceito de crime pela teoria tripartida, atualmente adotada pela jurisprudência pátria. A ausência de fundamento em elementos do caso concreto justifica o decote da circunstância judicial.
2. As condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente.
3. O prejuízo patrimonial decorrente da não restituição dos bens subtraídos é aspecto ínsito ao crime de roubo, não podendo ser utilizado como fundamento para avaliar negativamente as consequências do crime, a não ser quando exorbitante, de modo a extrapolar sobremaneira o ordinário do tipo.
4. Embora o emprego de uma faca durante o roubo não tenha sido utilizado como causa de aumento no caso dos autos, é evidente que tal circunstância tornou a conduta do acusado mais gravosa, podendo ser considerada para exasperar a pena-base.
5. Condenação com trânsito em julgado em data posterior ao crime em exame não configura a agravante da reincidência.
6. O aumento, na terceira fase, acima do mínimo legal, em razão da pluralidade de causas de aumento, exige fundamentação concreta que evidencie a gravidade do caso, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes.
7. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal, utiliza-se o seguinte critério: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade).
8. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
9. Deve ser aplicado o regime inicial semiaberto ao réu primário, cuja pena é superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, e que teve apenas uma circunstância judicial avaliada desfavoravelmente, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
10. Mantém-se a prisão preventiva, quando o réu ficou preso durante a instrução e subsistem os motivos que a justificaram. Não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade.
11. Nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é necessário, além do pedido formal deduzido pela vítima, por seu advogado ou pelo Ministério Público, também a comprovação do quantum, a fim de que não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.